Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por HOSANA PEREIRA CAIXETA e OUTRO, em face da r. sentença de ID 14975405. Após a distribuição do recurso, a autora HOSANA PEREIRA CAIXETA noticiou o falecimento do autor MANOEL RODRIGUES BORGES. Postulou, assim, “o prosseguimento do feito fazendo constar no polo ativo somente HOSANIA PEREIRA CAIXETA”. É a suma dos fatos. Nos termos do artigo 313, inciso I, § 1o do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão do processo “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”. No caso em apreço, ficou demonstrado o óbito do autor MANOEL RODRIGUES BORGES, consoante a certidão acostada aos autos sob o ID 19470069. A certidão de óbito em questão indica que o falecido autor, além de sua esposa, também autora da demanda, deixou 5 (cinco) filhos. Assim, determino a suspensão do processo, para que seja promovida a habilitação dos herdeiros do autor MANOEL RODRIGUES BORGES. Por conseguinte, determino a intimação da autora HOSANA PEREIRA CAIXETA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promovam a habilitação dos herdeiros Do falecido autor MANOEL RODRIGUES BORGES, na forma prevista no artigo 689 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora